Tribunal: TJDFT
Processo: 0747343-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUDICADA. INDICAÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEL. GARANTIA À EXECUÇÃO. RECUSA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO. PENHORA DE ATIVOS NO EXTERIOR. DEPENDÊNCIA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL. PROCEDIMENTO POR CARTA ROGATÓRIA. PENHORA DE LUCROS DO SÓCIO. INSUFICIÊNCIA DE OUTROS BENS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS. NÃO DEMONSTRADA.
1. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, resta prejudicada a análise de preliminar de nulidade da decisão recorrida por vício de fundamentação por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que as mesmas matérias deduzidas na origem constituem o próprio objeto do agravo de instrumento, o qual se encontra apto a julgamento de mérito.
2. É certo que o artigo 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, todavia, além da ordem de preferência disposta no artigo 835 do CPC, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição.
3. O exequente pode não concordar com o bem oferecido à penhora pelo executado, desde que, fundamentadamente, demonstre que há outros bens preferenciais na ordem legal cuja penhora se mostre eficaz.
4. Não obstante o dinheiro seja prioridade na ordem de penhora, o bloqueio de dinheiro localizado no exterior demanda procedimento complexo e oneroso às partes, mediante cooperação internacional e carta rogatória, sendo devido, portanto, somente excepcionalmente.
5. A penhora dos lucros e dividendos que o executado tenha a receber das sociedades empresárias das quais é sócio somente é possível quando outros bens do devedor forem insuficientes para a satisfação da dívida, conforme expressa previsão do artigo 1.026 do Código Civil.
6. Tendo esclarecido o Juízo que deverão ser observadas as disposições legais quanto aos juros, correção monetária e multa aplicáveis sobre o débito, a reforma da decisão nesse ponto depende de demonstração de violação aos preceitos legais sobre o tema.
7. Recurso conhecido e não provido.